Tribunal: TJES
Processo: 5027128-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027128-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CABIMENTO. RECURSO CABÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar: O C. STJ possui entendimento consolidado de que a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada por apelação. Rejeitada.

2.
Mérito: Os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual (AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 19/9/2019).

3.
Em se tratando de responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida – com data de vencimento previamente estabelecida –, não se aplica a regra processual de juros moratórios a partir da citação. Precedentes do STJ.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5027128-04.2021.8.08.0024

A
PELANTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

APELAD
A
:
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Regularidade formal)

A apelada, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de não cabimento do presente recurso de apelação, em razão do
decisium
objurgado ter rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifico que, além de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela apelante, o édito guerreado também expressamente julga extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sobre a temática, o C. STJ possui entendimento consolidado de que a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada por apelação, enquanto que aquela que resolve o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, seria impugnada através do recurso de agravo de instrumento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
(...)

(AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Assim, diante do entendimento assentado pelo Tribunal Cidadão e, considerando que a decisão proferida é manifestamente terminativa, o recurso cabível, de fato, é a apelação cível.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES
contra a r. sentença de ID nº 5922759, integrada ao ID nº 5922768, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
cumprimento de sentença
promovido por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria do Juízo.

Em suas razões recursais de ID nº 5922771, o apelante sustenta, em síntese, que, o marco inicial dos juros moratórios deve ser a citação, “
visto que a mora é constituída pela citação válida na ação de conhecimento e não do desembolso de cada parcela como homologado pelo Juízo a quo
”.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 5922774, tendo a apelada pugnado pelo não conhecimento do recurso, em vista da inadequação da via eleita. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme entendimento do C. STJ, os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora
ex re
1
), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual (AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 19/9/2019).

Isso porque a mora enquadra-se na modalidade
ex re
, motivo pelo qual o próprio vencimento da obrigação é hábil para interpelar o devedor, constituindo-o em mora, caso não cumpra a obrigação no tempo estabelecido.

Desta forma, sendo a dívida de natureza contratual, positiva e líquida, aplica-se o art. 397 do Código Civil que dispõe: "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
".

Na hipótese vertente, verifico que o débito cobrado decorre de Contrato de prestação de serviços de obras públicas celebrado entre as partes.

Assim, em se tratando de responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida – com data de vencimento previamente estabelecida –, não se aplica a regra processual de juros moratórios a partir da citação.

Aliás, é o entendimento do Tribunal Cidadão:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE.

JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.

2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal.
Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento
; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento – a do respectivo vencimento –, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).

(...)

(EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021)

Desta forma, demonstra-se escorreita a r. sentença que homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, eis que foi utilizado como termo inicial dos juros moratórios a data dos respectivos vencimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários, visto que estes não foram arbitrados em primeiro grau.

É como voto.

1
A mora
ex re
independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, desde que não seja daquelas em que a própria lei afasta a constituição de mora automática.
(REsp 1.354.934-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/8/2013)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.